Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES PINTO - CPF: 284.051.838-41 (APELADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO - CPF: 645.483.682-72 (APELADO), VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.467/0001-08 (APELANTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME - CNPJ: 26.594.697/0001-60 (APELANTE), VERANUBIA BORGES FERREIRA - CPF: 458.554.391-00 (APELANTE), VERONICA BORGES FERREIRA GOULARTE (APELANTE), VERANUBIA BORGES FERREIRA - CPF: 458.554.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ESTUDOS PRELIMINARES DE VIABILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO –
DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL –
CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 – SENTENÇA REFORMADA NESTE TOCANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

Como os trabalhos para execução do projeto foram pagos, a sua inexecução dentro do prazo caracteriza dano material a ser indenizado”
(TJ-MT 10249757020178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

A frustração na expectativa da construção de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002408-11.2018.8.11.0041

APELANTES:

VERANÚBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP E VERANÚBIA BORGES FERREIRA - ME

APELADOS:

ROGÉRIO RODRIGUES PINTO E CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
VERANÚBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP
e
VERANÚBIA BORGES FERREIRA - ME
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ROGÉRIO RODRIGUES PINTO
e
CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, a fim de condenar as rés na obrigação de
regularizarem a documentação necessária à baixa da obra junto aos órgãos competentes, para que se proceda à averbação da construção na matrícula do lote junto ao 6o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá e se expeça a escritura do imóvel; bem como de condenou ao pagamento do valor de R$147.933,49 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), a título de cobrança e ressarcimento pelos danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da citação, e ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença (Súmula 362 do STJ), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
julgou improcedente
a reconvenção (pedido contraposto) proposta pelas rés e as condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico almejado (R$40.898,24), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Neste ato fora determinada a remessa de cópia do processo ao Órgão Ministerial para providências relacionadas à eventual instauração de ação penal por crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal).

Irresignadas, as apelantes defendem A ausência de qualquer reponsabilidade civil, posto que não houve qualquer prática de ato ilícito, considerando que as alegações dos recorridos de atraso na entrega do imóvel se trata de uma inverdade, precária em comprovação.

Sustentam que o único suporte no pleito indenizatório se refere ao suposto atraso na entrega do imóvel, que não existiu, conforme restou demonstrado durante a fase instrutória do processo, tendo em vista que os apelados não comprovaram o atraso, e não conseguiram em nenhum momento refutar a questão das alterações requeridas durante a execução da obra.

Alegam que o prazo que os apelantes tinham para entregar a obra era março de 2017, sendo certo que a obra em si foi entregue em setembro de 2016 e o ‘habite-se’ foi expedido em abril de 2017, devido às alterações requeridas pelos autores.

Pontuam, outrossim, que não pode prosperar os danos emergentes alegados, uma vez que não restaram demonstrados.

Asseveram que as apeladas firmaram contrato com a empresa NEW FRAME CONSTRUÇÕES – EPP, mediante “Instrumento de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra”, estabelecendo que esta seria a executora da obra residencial dos apelados, e que as apelantes apenas figuraram como representantes dos recorridos, e que qualquer prejuízo decorrente deste contrato não é de responsabilidade das mesmas.

Anotam que os apelados disponibilizaram valores das parcelas às apelantes, para serem repassados a empresa NEW FRAME, executora do contrato à época, porém, tais valores foram utilizados pelas apelantes para saldar dívida de corretagem existente entre as apelantes e a NEW FRAME, apontando ainda que todos os valores destinados ao repasse para empresa NEW FRAME foram devidamente amortizados do saldo devedor.

Destacam que a empresa contratada à época, NEW FRAME, não cumpriu com o contrato, não realizou a entrega do imóvel, e que após isso as apelantes abriram sua própria construtora, ofertaram seus serviços aos apelados, pactuando um novo contrato de empreitada global de material e mão de obra.

Quanto ao dano moral, ponderado nas questões relativas a atraso de entrega de obra, dizem ser extensa a jurisprudência, cujos ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1641037, em 2017, decidiram que a condenação por danos morais em virtude do atraso na entrega de imóvel só ocorre em situações excepcionais, comprovadas pelos compradores e ainda que caso a obra seja entregue dentro do prazo de tolerância previsto no contrato, de modo que não há falar em danos morais.

Por fim, apontam a impossibilidade de cumulação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) com a cláusula penal moratória, de acordo com o tema 970 do STJ.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença nos pontos atacados, a fim de afastar a condenação pelos danos morais, materiais, danos emergentes e lucros cessantes. De modo alternativo, requerem a minoração do
quantum
indenizatório. (Id 93203130)

Contrarrazões ofertadas no Id. 93203137.

Preparo recolhido no Id 93203134.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
VERANÚBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – EPP
e
VERANÚBIA BORGES FERREIRA – ME
, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ROGÉRIO RODRIGUES PINTO E CINTIA LORENA SOARES RODRIGUES PINTO
, onde os autores
alegam ter firmado com a segunda requerida, em 03/06/2014, “Contrato de Estudos Preliminares de Viabilização de Empreendimento”, pelo valor de R$23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), a ser pago em 1 (um) cheque no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e mais 4 (quatro) parcelas consecutivas no valor de R$3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), avençando-se na cláusula 3a que a contratada deveria apresentar o projeto arquitetônico com planta baixa, perspectiva de fachada frente e fundo, estudo e luminotécnica, paisagismo etc., ficando, ainda, por conta da contratada a prestação de serviços de assessoria para obtenção da regularização de financiamento imobiliário em prol dos autores, conforme cláusula 1a, § 1o, da primeira fase do contrato (Id 93201034 – págs. 1 a 5).

Afirmam que em 24/12/2014 firmaram um segundo contrato (Id 93201035 – págs. 1 a 12), desta vez com a suposta executora da obra, contrato esse denominado de “Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra”, passando a ser operacionalizado pela empresa New Frame Construções Ltda – EPP, que tinha como intermediador o
Senhor Hosssein Khalil
, ficando nomeada a
Senhora Veranúbia Borges Ferreira Simioni
para representá-los na administração da obra.

Para a execução da obra combinaram o pagamento do valor de R$448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais), inicialmente amortizado da seguinte forma: R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) de entrada na assinatura do contrato; R$21.000,00 (vinte e um mil reais) pagos em 7 (sete) parcelas mensais de R$3.000,00 (três mil reais), vencendo a primeira em janeiro de 2015 e as demais nos meses subsequentes; uma parcela de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) em 22/12/2015, totalizando até essa data o montante de R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).

O saldo devedor de R$314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais) seria pago através de financiamento bancário a ser contratado pelos requerentes com auxílio da representante das requeridas, repassando-se de forma parcelada à empresa construtora nas datas aprazadas e de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela instituição financeira, mediante conferência e vistoria por parte da financeira e da representante das partes.

Esclarecem que o valor de R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), pago entre os meses de dezembro de 2014 e dezembro de 2015, foi entregue diretamente à
Senhora Veranúbia Simioni
para que ela o repassasse à empresa contratada, porém nada foi feito no período de 01 (um) ano, sob a justificativa de que o atraso se devia à burocracia na expedição do alvará de construção por parte da

Prefeitura Municipal de Cuiabá, cujo pedido de expedição só ocorreu em fevereiro de 2015, ou seja, cerca de 2 (dois) meses após a assinatura do primeiro contrato, onde se vê pactuada essa obrigação na cláusula 2a.

Informam que o alvará de construção só fora expedido em agosto de 2015, percebendo-se, então, um grande despreparo por parte de toda a equipe das requeridas, seguindo-se, após a expedição, mais 3 a 4 meses para a liberação do financiamento, a cargo da representante das requeridas, até que no início de janeiro de 2016 foram informados que a empresa New Frame havia falido e não mais poderia dar continuidade ao contrato, o que levou à assinatura de um novo contrato com a Senhora Veranúbia (Id 93201038 – págs. 1 a 11), que, de maneira muito envolvente, se propôs a dar continuidade ao contrato de empreitada para a construção do imóvel, afirmando que tinha uma construtora e que estaria iniciando suas atividades no ramo da construção civil.

Esse novo contrato foi pactuado em 23/1/2016 e trazia as mesmas cláusulas contratuais do pacto anterior e o mesmo nome “Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra”, prevendo a edificação de uma residência com a tecnologia “Ligth Steel Framing”, com área total de 214,91 m2, conforme demonstrado nos projetos de arquitetura, paisagismos, elétrica, hidro sanitário, nos memoriais descritivos e na planta baixa.

Alegam que a
Senhora Veranúbia Simioni
já articulava a administração e a execução da obra desde o início e que a empresa New Frame pode nem ter existido de fato e dizem ter descoberto que os cheques repassados foram indevidamente depositados e creditados nas contas correntes das requeridas.

Pontuam que pelo novo contrato ficou avençado o valor global de R$417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais), integralmente quitado da seguinte forma: R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em decorrência do abatimento de parte dos valores pagos pelos autores supostamente à empresa New Frame, mas que ficaram em poder da requerida; R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), a título de reajustes inflacionários referentes ao INCC; saldo devedor de R$314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), amortizado através de financiamento bancário contratado pelos requerentes.

Dizem que do valor de R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), destinado inicialmente à New Frame, só conseguiram a compensação de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), faltando R$90.000,00 (noventa mil reais) desse montante, que está em posse indevida da representante das requeridas.

Sustentam ser abusiva a cláusula contratual que estabelecia um prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência a contar do último dia do prazo inicial de 8 (oito) meses para a entrega da obra, onde informam que o prazo para a entrega findou em 23/9/2016 e que o discutível prazo de carência também chegou ao fim em 23/3/2017, de forma que a requerida motivou a rescisão unilateral do contrato por ter infringido várias cláusulas, entre elas a do prazo de entrega, dando causa à notificação de rescisão contratual.

Diante desse cenário, os autores defendem terem sido desrespeitados pela representante das requeridas e impedidos de entrar na própria residência durante a execução da obra e que ela chegou a perder as chaves do imóvel.

Argumentam ter tentado a negociação com a representante no dia anterior ao fim do prazo de carência para a entrega, sem sucesso, tendo ela se recusado a receber a notificação para

cumprimento da cláusula contratual que estipulava a cobrança de aluguéis em caso de atraso na entrega da obra.

Anotam que além dos prejuízos até aqui narrados, estão pagando valores mensais na faixa de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de juros de obra do financiamento que contraíram com a Caixa Econômica Federal em decorrência do atraso na entrega do imóvel e na finalização da documentação, que são abatidos do saldo devedor do financiamento, deixando-os em completo prejuízo financeiro.

Discorrem que a representante das requeridas só deu entrada no pedido de 1habite-se1 em 01/4/2017, ou seja, bem após o prazo fatal de entrega da casa.

Destacam ter adquirido diversos produtos inerentes à construção, que deveriam ser reembolsados aos requerentes no decorrer da obra, o que nunca aconteceu, além das despesas com água e energia durante a obra, que eram da responsabilidade da construtora, bem como de um lustre de valor superior ao estipulado no contrato, da instalação de uma chaminé na coifa da cozinha, não contemplada no projeto, em virtude de erro na elaboração do mesmo, e da taxa inicial do ‘habite-se’, tudo de responsabilidade das requeridas.

Alegam que um serviço de recuperação do solo, com um sistema denominado “Aranha”, ficou de ser realizado para escorar o muro de arrimo do vizinho, em decorrência de erosões ocorridas quando da escavação do buraco para a construção da piscina, mas tal serviço não foi executado, tendo sido substituído pela concretagem do buraco e preenchimento com um aterro denominado “rabo de bica”, porém sem as devidas compactações, o que pode comprometer a estrutura das casas, segundo laudo emitido pelo engenheiro Juliano Moretti de Souza, que ainda informou que as requeridas, de forma ilícita, vinham utilizando a sua ART para dar sequência aos serviços que passou a ser supervisionado pelo engenheiro Juliano Gama.

Sustentam que em vistoria constataram 74 (setenta e quatro) itens faltantes e/ou com avarias e imperfeições, cujos reparos e finalizações custaram aos requerentes o montante de R$17.591,41 (dezessete mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), que se deve somar ao valor de R$6.571,89 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) que precisaram pagar pela emissão do ‘habite-se’, além dos citados valores mensais de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) por causa do atraso na obra, bem como pontuam que não conseguiam a escritura do imóvel porquê as requeridas não apresentaram a Certidão Negativa de Débito (CND) e o Cadastro Específico do INSS (CEI) emitido pela Receita Federal.

Diante desses infortúnios, ajuizaram a presente demanda para o fim de ver as requeridas condenadas à restituição do valor de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), bem como ao pagamento da quantia de R$98.998,36 (noventa e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais emergentes, e do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Em sede de defesa, as rés apresentaram contestação com “pedido contraposto”, alegando, em síntese, o princípio da boa-fé contratual, para afirmar que, após a falência da empresa “New Frame”, executora da obra, assumiram o empreendimento com um valor acessível aos autores, comprometendo-se a entregar a ‘casa dos sonhos’ da melhor maneira possível.

Argumentam que, apesar de todo o ocorrido, por serem experientes no ramo imobiliário, concluíram de fato a casa da forma que os autores haviam imaginado, extremamente útil e confortável, onde eles habitam atualmente, esclarecendo que poucos detalhes restaram sem conclusão, pois foram impedidas de acesso no imóvel e ficaram sem receber o correspondente às alterações e substituições realizadas.

Dizem que sempre acolheram as solicitações de alterações, a fim de poder oferecer a melhor prestação de serviço possível, e que para realizá-las investiram mais de R$40.000,00 (quarenta mil reais) na compra de materiais, valor este ainda não saldado pelos autores.

Afirmam que estes tinham plena consciência da dilação de prazo que as alterações implicariam, tanto que exararam suas assinaturas nas atas em anexo, lembrando que em momento algum os requerentes se mostraram satisfeitos, sempre encontrando um empecilho diferente para prejudicá-las.

Apontam que os autores são os responsáveis pelos custos excedentes e dizem haver previsão contratual de paralisação das obras em caso de inadimplência, conforme cláusula sexta, § 3o, além da rescisão contratual se essa paralisação perdurar por mais de 120 dias, conforme § 4o da referida cláusula, concluindo pela culpa exclusiva dos contratantes pelo atraso ocorrido.

Sustentam, ainda, que em virtude da falta de quitação por parte dos autores, não têm obrigação proveniente da cláusula sétima, parágrafo único, que cuida das baixas no INSS, no CREA, na entrada do “Habite-se” e na averbação da construção na matrícula imobiliária, mas que, mesmo assim, deram entrada e cumpriram todos os procedimentos, porém ocorreram atrasos por terem os autores se negado a fornecer a documentação necessária.

De outro lado, negam o descumprimento da cláusula décima quinta e, assim, rechaçam a aplicação das cláusulas penais ali previstas, bem como rebatem que tenham se apropriado indevidamente da quantia de R$59.000,00, que deveriam ter sido repassados à empresa “New Frame”, pois esta possuía débitos relativos à comissão de corretagem com as requeridas, cujo montante foi aproveitado para saldar tal dívida, de forma que o direito à reparação deve ser exercido contra a referida empresa.

Ao final, sustentam o não cabimento da indenização por danos materiais, inclusive concernentes à contratação de advogados, bem como dos aluguéis, assim como dos danos morais, por não terem dado causa ao atraso da obra e argumentam não ser condizente com a cláusula segunda do contrato a alegação dos autores de que as rés é que deveriam arcar com o pagamento das faturas de água e energia durante o curso da obra.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente
proce
dentes os pedidos da inicial, para condenar as rés na obrigação de
regularizarem a documentação necessária à baixa da obra junto aos órgãos competentes; para que se proceda à averbação da construção na matrícula do lote junto ao 6o Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá e se expeça a escritura do imóvel; bem como as condenou ao pagamento do valor de R$147.933,49 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), a título de cobrança e ressarcimento pelos danos materiais, bem como R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
julgou improcedente
a reconvenção (pedido contraposto) proposta pelas rés e as condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico almejado (R$40.898,24), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, as requeridas-apelantes pugnam pela reforma
in totum
da sentença objurgada.

Pois bem.

Imperioso salientar inicialmente que as apelantes se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira-se:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que as requeridas/apelantes figuram como fornecedoras, responderão objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Superado isso, resta incontroverso nos autos que as partes entabularam dois contratos, sendo o primeiro consistente em um e
studo preliminar de viabilização de empreendimento
e um outro i
nstrumento particular de prestação de empreitada de materiais e mão de obra, prevendo a edificação de uma residência com a tecnologia “Ligth Steel Framing”, com área total de 214,91 m2, localizada no Condomínio Belvedere, quadra 37, lote 06, bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT.

Os

pagamentos foram devidamente demonstrados nos autos através dos documentos encartados nos Ids 93201035 a 93201037, por meio da cópia dos cheques no. 000009, no valor de R$59.000,00; no. 000025, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030 e 000031, todos nos valores de R$3.000,00, totalizando R$ 21.000,00; bem como nas cártulas de no. 000033 e 000034, respectivamente, nos valores de R$18.000,00 e R$36.000,00, totalizando R$54.000,00.

Segundo os autores, ora apelados, só foram compensados R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) do total de R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), faltando desse montante o pagamento do valor dado como entrada, na ordem de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), que as rés admitem na contestação terem dele se apropriado ao argumento de que a empresa “New Frame” possuía débitos relativos à comissão de corretagem com elas e, por esse motivo,
“aproveitaram da oportunidade para saldar dívida da empresa”
, mostrando-se, pois, escorreita a sentença no ponto.

Por sua vez, as apelantes defendem a ausência
de qualquer reponsabilidade civil, posto que não houve qualquer prática de ato ilícito, considerando que as alegações dos recorridos de atraso na entrega do imóvel, se trata de uma inverdade, precária em comprovação.

Todavia, em que pese as alegações das apelantes quanto a inexistência de ato ilícito, friso que estou convencida de que às irresignações não merecem prosperar, conforme apontamentos já delineados na sentença recorrida, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar,
in verbis
:

“(...) Ora, nada mais condenável do ponto de vista da lealdade e da esperada boa-fé por parte de quem foi contratada para os estudos preliminares acerca da edificação da casa dos autores, tendo, inclusive, figurado como procuradora destes no contrato firmado com a empresa construtora e, por isso, encarregada de receber e repassar os pagamentos a essa empresa,
do que se apropriar, indevidamente, de valor destinado ao cumprimento do contrato, depositando-o, assim como fez com os demais valores, na conta da sua empresa, como pagamento de dívida que não é da responsabilidade de seus representados, nem se vê ajustado no contrato qualquer pagamento a título de comissão de corretagem.

A representante legal das rés, que tanto invoca o princípio da boa-fé em sua peça de defesa e em seu depoimento pessoal, faltou com ele de forma abominável e configuradora até mesmo ilícito penal de apropriação indébita,
ao reter para si o valor que lhe foi confiado como procuradora dos autores para o pagamento da empresa encarregada da obra, portanto, sem o consentimento dos outorgantes da procuração e sequer sem o conhecimento destes, que, num primeiro momento reclamaram apenas a inexecução dos serviços correspondentes ao valor pago de R$ 134.000,00.

Os autores também alegam que, a despeito de a ré Veranúbia Borges Ferreira – ME ter assumido a responsabilidade de providenciar “requerimento e retirada de Alvará de construção na Prefeitura”, ainda na fase de elaboração de projetos, conforme consta da cláusula 2a do “Contrato de Estudos Preliminares de Viabilização de Empreendimento”, firmado em 3 de junho de 2014, ela só deu entrada no pedido desse alvará em fevereiro de 2015, ou seja, 2 (dois) meses depois da assinatura do contrato com a empresa construtora da casa, que se deu em 24.12.2014 e 8 (oito) meses depois dela ter assumido essa incumbência e de ter recebido pra isso, sem qualquer contestação das rés a esse respeito.

Aconteceu, então, de o alvará de construção só ter sido expedido em agosto de 2015, de forma que até dezembro de 2015, ou seja, durante o prazo de um ano de duração do contrato firmado com a empresa construtora indicada pela Senhora Veranúbia, nada foi feito no imóvel, conforme sustentam os autores, sem qualquer contrariedade por parte das rés e da sua representante legal, mesmo com tudo pago pelos demandantes, que, então, vieram saber da falência da construtora “New Frame” e, assim, da impossibilidade de execução do contrato.

Tem-se, assim, que por inércia da segunda ré, não contestada ou justificada, nada se fez no imóvel até agosto de 2015, agravando-se a situação com a quebra da construtora, de modo que já é possível creditar pelo menos oito meses de atraso na obra à conduta omissiva da empresa ré inicialmente contratada pelos autores.

Foi quando a Senhora Veranúbia propôs a estes, como forma de amenização dos prejuízos e de prosseguir com o intuito de construção da casa onde eles pretendiam morar, de assumir a construção por intermédio da sua empresa, que, embora não construísse, poderia assim proceder com base na experiência que tinha nesse ramo, dando ensejo, assim, a um novo contrato, nos moldes do anterior, com o nome “Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra”, firmado em 23 de janeiro de 2016.

O aludido contrato foi celebrado e assinado pelos autores e pela empresa Veranúbia Consultoria Imobiliária Ltda, tendo como objeto a edificação de uma residência com a utilização da tecnologia “Ligth Steel Framing”, avençando-se o valor global de R$ 417.000,00, a ser pago da seguinte maneira: R$ 75.000,00 recebidos pela empresa contratada e com ela retidos enquanto não se definia a questão com a “New Frame Construções Ltda”; mais o valor de R$ 28.000,00, sendo R$ 6.012,57 para 25.1.2016, R$ 5.000,00 para 2.2.2016, 5 parcelas de R$ 2.500,00 a partir de 22.2.2016 e uma parcela final de R$ 4.487,43 para 22.7.2016; além do saldo devedor de R$ 314.000,00 a ser pago por financiamento bancário nas datas aprazadas e fixadas de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela instituição financeira.

Conforme se vê, foi a partir daí que os autores descobriram que todos os valores que entregaram à Senhora Veranúbia para que esta, na condição de sua procuradora, repassasse à empresa “New Frame”, jamais foram entregues e sim depositados na conta de sua empresa, o que se comprova com as cópias anexadas com a inicial (ID 11616973, p. 15-18, e no ID 11616982, p. 1-8) sem o conhecimento e o consentimento dos demandantes, que afirmam nunca terem entrado em contato com os proprietários e sócios da suposta empresa, numa admitida ingenuidade.

Verifica-se, por outro lado, que o que se pensava perdido em poder da empresa falida foi encontrado com a nova contratada, ainda que esta assim não admitisse, apesar da prova inconteste dos depósitos não autorizados em sua conta bancária.

As partes não divergem acerca do pagamento integral deste último contrato, nas parcelas visualizadas mais acima e pagas devidamente (ID 11616992, p. 1-7), girando a controvérsia em torno da inexecução da entrega da obra no prazo combinado, segundo os autores, e do pagamento adicional por conta das alterações sofridas na obra, segundo as rés.

De acordo com o “Instrumento Particular de Prestação de Empreitada de Materiais e Mão de Obra”, ficou estipulado o prazo de 8 (oito) meses, a contar da sua assinatura, em 23 de janeiro de 2016, para a execução da obra, conforme cláusula terceira, com prazo de carência de 180 dias, conforme § 1o, da cláusula terceira, de modo que o atraso deveria ser suportado até 23 de março de 2017.

Consta dos autos, no entanto, que a empresa construtora ré só deu entrada no pedido de “Habite-se” em 1o de abril de 2017 (ID 11617017), depois de esgotado, portanto, até mesmo o prazo de carência ajustado, vindo o processo a ser finalizado com a expedição efetiva do documento apenas em 2 de agosto de 2017, conforme ID 11617034, p. 9.

Também se infere dos autos que em 3 de junho de 2017 foi realizada uma vistoria para entrega da obra, ocasião em que vários itens forem relacionados para serem corrigidos pela contratada e que foi formalizado um “Protocolo de Entrega” das chaves da casa, conforme ID 11617031, p. 1-13.

Tem-se, assim, folgada constatação de atraso na entrega da obra a ensejar a rescisão contratual por inexecução voluntária por parte das rés, que, todavia, justificam tal atraso por causa de “várias alterações de projeto e solicitações de mudança de escopo adicionais”, que impediram a execução do cronograma físico na forma previamente ajustada, bem como em razão do não pagamento pelos autores de mais de R$ 40.000,00 gastos com a compra de material e com mão de obra extra para atender aos aditivos solicitados.

Essas justificativas exigem exame de sua comprovação nos autos, por força, inclusive, do disposto nos §§ 5o e 6o da cláusula quinta, nos §§ 3o e 4o da cláusula sexta e nos §§ 1o e 3o da cláusula nona.

Colhe-se dos autos que em 10 de junho de 2016 as partes se reuniram para tratar de “alterações em pontos elétricos e esquadrias”, conforme Ata de Reunião (ID 17499193, p. 5), o que resultou na assinatura de um formulário de solicitação de alteração pelo autor em 13 de junho de 2016 (ID 17499193, p. 3) e de outro formulário de alteração de escopo, onde consta, expressamente, sem nenhum o impacto no prazo e no custo, como se vê no ID 17499193, p. 1.

Mais adiante, em 15 de julho de 2016, outra Ata de Reunião foi redigida com a presença do autor para definição de inúmeros temas, incluindo a descrição das alterações do projeto que haviam sido executadas, a falta de mão de obra, o planejamento do desembolso da obra, negociação com fornecedores, cronograma de atraso da obra, previsão de instalação fotovoltaica, ausência de projeto estrutural da piscina, imprevistos da obra, entre outros, verificações a serem feitas, nada se assinalando de impactos no custo ou no prazo de entrega da obra (ID 17499198, p. 2-4).

Outros formulários semelhantes foram preenchidos sem a assinatura de qualquer dos autores em 15 de agosto de 2016 para alteração dos pontos de tomada de um banheiro, com impacto de um dia a mais no prazo final da obra e nenhum no custo (ID 17499194, p. 1); para alteração da capacidade do ponto de um aparelho de ar condicionado, com impacto de 4 dias a mais no prazo final da obra, sem impacto no custo (ID 17499194, p. 2); para alteração dos circuitos do quadros elétricos, sem impactos no prazo e no custo (ID 17499194, p. 3); para aumento na espessura de paredes, sem impactos no prazo e no custo (ID 17499194, p. 4); para deslocamento do ponto de esgoto da máquina de lavar louça, com 2 dias de acréscimo no prazo final da obra e nenhum impacto no custo (ID 17499194, p. 5); para deslocamento de tomada do fogão, com impacto de 5 dias a mais no prazo final e nenhum no custo (ID 17499194, p. 6); para acréscimo de ponto de água e esgoto na lavanderia, com impacto em 2 dias no prazo e nenhum no custo (ID 17499194, p. 7); para aumento da bancada da pia, sem impactos no prazo e no custo (ID 17499194, p. 8); para acréscimo de 3 pontos de energia para luminárias de saída de emergência, com impacto de 3 dias no prazo e de R$ 300,00 no custo (ID 17499194, p. 3); e, por fim, para acréscimo de ar condicionado na cozinha, com impacto de 2 dias no prazo e de R$ 1.150,00 no custo (ID 17499194, p. 10).

Some-se a tudo isso o aditivo contratual de 15 de agosto de 2016, apresentado com a petição inicial para serviços de instalação no valor total de R$ 3.850,00, devidamente pago pelos autores, com acréscimo de 3 dias na entrega da obra (ID 11617089, p. 2-5).

Como se vê, de todas as alterações demonstradas pelas rés, apenas uma contou com a ciência e o consentimento dos autores, depois de uma reunião registrada em ata. As demais não contam com suas assinaturas nos formulários de solicitações de alterações, que, ainda assim, mesmo somando todas as atividades e não as distribuindo por setor e por prestadores de serviços distintos, teriam alcançado um impacto máximo no atraso da obra de 22 dias, muito menos que o atraso efetivamente ocorrido de 5 (cinco) meses entre o prazo final, com a carência, e a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Acrescente-se a isso o fato de a segunda ré ter provocado o primeiro atraso na construção da casa dos autores ao retardar, injustificadamente, a providência de solicitação de alvará de construção e provocar, com isso, atraso no início da obra em 8 (oito) meses, conforme se viu no início, sempre tendo à frente a pessoa física da Senhora Veranúbia Borges Ferreira Simioni, que consoante se viu, também, jamais repassou os valores recebidos como procuradora dos réus à primeira empresa construtora contratada, inviabilizando qualquer possibilidade de começo da obra até a notícia da suposta falência da contratada em dezembro de 2015, ao término de um ano de contrato.

As demandadas não comprovam, também, os gastos supostamente sofridos com a aquisição de material e com mão de obra extra para cumprir aditivos ao contrato, cabendo lembrar que, conforme elas mesmas lembram, tais despesas deveriam ser suportadas pelos autores, de modo que a mera juntada de notas fiscais de material em nome da pessoa jurídica de uma das rés nada comprova a esse respeito, a não ser que foram compradas. Não resulta provada, portanto, a alegada inadimplência dos autores.

Voltando-se os olhos mais uma vez para o contrato, observa-se ter havido descumprimento pelas rés da cláusula décima quinta, item “b.1”, causando a rescisão contratual prevista na cláusula décima, “a”, e a incidência da cláusula décima sétima, que obriga a parte que descumprir obrigação contratual ou legal a responder pelas perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, depois de notificada previamente, conforme constatado nos autos (ID 11617049). A cláusula tem amparo legal no art. 475 do Código Civil (...)”

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício, em caso análogo, inclusive contra as mesmas requeridas, aqui apelantes, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA E MORAIS.
CONTRATO DE ESTUDO PRELIMINARES PARA VIABILIZAÇÃO DE OBRA COM ENTREGA DOS PROJETOS. PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS. PROJETOS NÃO ENTREGUES DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PROJETOS ENCAMINHADOS SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA NÃO COMPARECEU PARA APROVAR O PROJETO NÃO COMPROVADO. OFENSA AO ART. 373, II DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 14 DO CDC. FALHA NO SERVIÇO DA EMPRESA. PRINCÍPIO DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 2. Configura falha no serviço da empresa a não entrega do projeto entabulado dentro prazo, mormente quando não há nenhuma justificativa. 3. No caso dos autos a empresa apelante não comprovou que convocou a autora para reunião com o objetivo de aprovar o projeto. 4. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC). 5. Como os trabalhos para execução do projeto foram pagos, a sua inexecução dentro do prazo caracteriza dano material a ser indenizado. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10249757020178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Assim, diante do inadimplemento das apelantes, correta a sentença de 1o grau que a condenou ao pagamento da multa
rescisória à razão de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, com fundamento no § 3o da cláusula décima sétima (Id 93201038 – pág. 10)
, bem como ao
prejuízo material
consubstanciado no
pagamento do valor de R$1.099,00 (mil e noventa e nove reais) pela aquisição e instalação de um lustre; do valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) pela instalação da chaminé para coifa da cozinha; o valor pago pelo processo de emissão do “Habite-se”, no valor de R$6.571,89 (seis mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos); e os juros acumulados pelo atraso na entrega da obra, contados desde setembro de 2016 a janeiro de 2018, no valor de R$50.470,82 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

Além disso, os autores ainda demonstraram que precisaram gastar o valor de R$17.591,78 (dezessete mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) para finalização da obra de acordo com o pactuado e que durante a vistoria de entrega da obra foi diagnosticado como itens a serem corrigidos pela primeira ré.

Todavia, no que tange à condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes (R$12.000,00), referente a 3 (três) meses de aluguel, a sentença deve ser alterada, a fim de afastar tal imposição, na medida em que, conforme repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal constante do contrato deve ser capaz de ressarcir os danos materiais que o lesado sofreu com a entrega tardia do imóvel.

A propósito, sobre a impossibilidade de cumular multa penal moratória com lucros cessantes, cabe colacionar aos autos parte do aresto do REsp 1635428/SC, que bem externa a questão,
in verbis
:

“(...) Nesse passo, é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário acessório - uma condição - por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (geralmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou ainda, como no presente caso, a cláusula penal pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio, isto é, defeituoso), recebendo, assim, a denominação de cláusula penal moratória. Dessarte, o estabelecimento da prefixação da multa no próprio contrato atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em mora, na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes ao dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro. Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do CC deixa nítido que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais juros de mora, atualização monetária e, se necessário o ajuizamento de ação, honorários advocatícios. A um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

(..)

Embora por dever lealdade não se desconheça haver alguns precedentes, um inclusive de minha relatoria - a grande maioria em sede de agravo interno, sem maior debate ou reflexão -, apontando a natureza de pena da cláusula moratória, na verdade, a sua natureza é eminentemente reparatória, ostentando, reflexamente, função dissuasória (...)
Diante desse cenário, havendo a cláusula penal no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes.

Assim, tem-se que a aplicação da multa representa uma medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora, devendo ser afastada a condenação por danos materiais constantes da sentença, motivo pelo qual resta inócua a análise da existência ou não de comprovação dos lucros cessantes
(...)”

Sobre o tema, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL –
CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória, que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Desse modo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes nos termos do Resp 1635428/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado em 22/05/2019, dje 25/06/2019. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor. A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.”
(N.U 10043368020198110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

No que tange ao
dano moral
, considerando o tempo de atraso da construção da casa dos autores, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial dos compradores foi atingido pela conduta ilícita das apelantes, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel.

Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$20.000,00 (vinte mil reais)
fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
está em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 00342543420168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
afastar os lucros cessantes cumulados com a multa moratória prevista no contrato, mantendo-se incólume os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021